Tribunal: TJMMG
Processo: 2000177-69.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000177-69.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000165-80.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/09/2024 Publicação: 26/09/2024 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – CRIME DE TORTURA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR ARQUIVADO COM PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA – PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS – ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – CONDENAÇÃO, POR MAIORIA, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TORTURA-CASTIGO – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO SÃO FRÁGEIS E CONTRADITÓRIOS E NÃO COMPROVAM AS ALEGAÇÕES DA SUPOSTA OFENDIDA – INCONSISTÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, QUE NÃO GUARDAM HARMONIA, COERÊNCIA E VERACIDADE COM AS ALEGAÇÕES DA OFENDIDA – AFLORAMENTO DE DÚVIDAS E INCERTEZAS – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DESCREVE A PRESENÇA DE EDEMAS, EQUIMOSES E ESCORIAÇÕES LEVES NA OFENDIDA, DECORRENTES DE BRIGA GENERALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE JEQUITINHONHA – INEXISTÊNCIA DE SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL – REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO – ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA NOS TERMOS DO ARTIGO 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA DA ACUSADA. - As inconsistências apresentadas pelas testemunhas da ofendida não guardam harmonia, coerência, nem veracidade, deixando transparecer dúvidas e incertezas. - Para se firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas, e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida. - Inexistindo prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe. - Manutenção da sentença absolutória de primeiro grau. - Negado provimento ao recurso do Ministério Público. - Provimento do recurso da defesa da acusada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Betânia de Figueiredo Tavares e embargados os mesmos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos opostos pelo Ministério Público, para manter o acórdão recorrido, vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso do Ministério Público, para incidência da agravante contida no art. 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar e fixação da pena definitiva da militar embargante em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Acordam os desembargadores, também por maioria, em dar provimento aos embargos opostos pela defesa da 2º Sgt PM Betânia de Figueiredo Tavares, para manter intocada a sentença absolutória de primeiro grau, vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha que negaram provimento aos embargos infringentes opostos pela defesa, para manter a condenação da acusada pelo crime de tortura-castigo, previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pela defesa de Betânia de Figueiredo Tavares, 2º Sgt PM, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara, em que acordaram os desembargadores, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada em contrarrazões de falta de interesse recursal e, no mérito, por maioria, em dar provimento ao recurso ministerial, para condenar a acusada pela prática do crime de tortura-castigo previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97. Vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que negou provimento ao recurso, para manter intocada a sentença absolutória de primeiro grau. Em sessão de julgamento realizada em 25/06/2024 e finalizada em 02/07/2024, foi julgada a Apelação Criminal de n. 2000165-80.2023.9.13.00003, em que foi dado parcial provimento à irresignação ministerial, para condenar-se a acusada, como incursa no artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que divergiu quanto à dosimetria da pena, uma vez que entendeu pela incidência da agravante contida no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar (CPM), por ser incontroverso que a condenada praticou o crime quando estava em serviço, circunstância que não é inerente ao tipo penal. Intimada da aludida decisão e não se conformando com a parte não unânime que não reconheceu a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, o Ministério público opõe os presentes embargos infringentes visando ser a matéria analisada pelo Pleno deste Tribunal. A defesa de Betânia de Figueiredo Tavares, 2º Sgt PM, também inconformada com a condenação, que a seu ver foi injusta, por maioria, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 forma não unânime, pelo crime de tortura-castigo, postula o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, para que prevaleça o voto vencido do desembargador Osmar Duarte Marcelino, reformando-se o acórdão embargado, a fim de restabelecer-se a decisão de primeiro grau, que absolveu Betânia de Figueiredo Tavares da imputação do crime de tortura-castigo previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, tendo como vítima Gleide Lopes dos Santos. Em despacho no evento 10, presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 249 e 251 do Regimento Interno deste TJMMG, foi determinada a abertura de “vista” dos autos ao douto procurador de justiça oficiante nesta Corte, bem como à defesa da 2º Sgt PM Betânia de Figueiredo Tavares, a fim de que, no prazo de cinco dias, para cada parte, sejam apresentadas as contrarrazões. O e. procurador de justiça ofertou as suas contrarrazões no evento 14, pugnando pelo conhecimento e desprovimento dos embargos infringentes opostos pela defesa da 2º Sgt Betânia de Figueiredo Tavares, com a integral manutenção do acórdão colacionado no evento 26 dos Autos de n. 2000165-80.2023.9.13.0003, proferido pela Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Em contrarrazões apresentadas pela 2º Sgt PM Betânia de Figueiredo Tavares, no evento 16, a sua defesa requer que seja negado provimento aos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público de Minas Gerais, mantendo-se inalterada a decisão colegiada que afastou a aplicação da majorante do § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, reconhecendo-se a impossibilidade de sua aplicação em casos de crimes próprios, como o descrito no inciso II do artigo 1º da referida lei, bem como a prevalência do voto vencido do desembargador Osmar Duarte Marcelino, que manteve intocada a sentença absolutória de primeiro grau. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, na noite do dia 15/11/2019, na cidade de Jequitinhonha, MG, ocorria uma festa na praça de eventos da cidade. Os ingressos de acesso eram pagos e a organização do evento não havia disponibilizado o controle com pulseiras coloridas, de modo que quem, porventura, deixasse o espaço interno do evento não tinha o direito de retornar ao local. A família de Gleide Lopes dos Santos, suposta vítima, já tinha adentrado na praça de eventos, quando Ricardo Rodrigues Chaves, marido de Cláudia Lopes dos Santos, irmã de Gleide, resolveu sair do espaço e, quando quis voltar, foi impedido pelos seguranças do evento, que não permitiram o seu retorno. Ricardo, inconformado, começou a discutir com os seguranças do evento e ato contínuo, após alguns empurrões e agressões, a Polícia Militar foi acionada para intervir naquela discussão. Estavam de serviço na parte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 externa da praça de eventos o 3º Sgt PM Júlio, a 3º Sgt PM Betânia e o 3º Sgt Ramos. Ricardo é alto, tendo uma compleição física avantajada, e avançava para cima dos seguranças, tentando entrar na praça de eventos, derrubando os gradis de acesso. A guarnição policial composta de apenas três policiais, sendo uma policial feminina, se aproximou para a contenção pontual daquele cidadão, que estava muito alterado. Os ânimos estavam muito exaltados e, após a tentativa de retirar Ricardo do local, outros familiares dele intervieram na ocorrência, e a situação descambou para uma briga generalizada. Após frustradas tentativas de solução do problema, os familiares de Ricardo começaram a agredir os três policiais militares que atuavam na parte externa do evento, o que obrigou os militares a usarem o uso moderado da força, através do único equipamento que dispunham, os cassetetes de madeira. Desta forma, foi solicitada prioridade na rede rádio. André Lopes dos Santos, irmão de Gleide, tentou enforcar por trás a Sgt Betânia, e a confusão descambou para agressões de ambas as partes, até que dois casais foram presos, algemados e mantidos no local sentados, após a chegada do reforço policial. A 2º Sgt Betânia foi atingida por um golpe de capacete de motocicleta no seu rosto, segundo ela, por André, irmão de Gleide, atingindo-a na região superior do supercílio direito, causando-lhe um corte, que sangrava muito, além de ter tido dois dentes quebrados (incisivo lateral n. 12 e incisivo central n. 11), bem como outras escoriações pelo corpo, decorrentes daquela briga generalizada. O primeiro casal preso foi Gleide e André, irmãos, que foram conduzidos para a sede do pelotão da cidade de Jequitinhonha, para o registro do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), na viatura do Sgt Uéliton. O segundo casal preso foi Ricardo, que iniciou todo aquele tumulto, e Cláudia, sua esposa e irmã de Gleide, que seguiram na viatura do 1º Tenente Luciano, Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU), deslocamento iniciado cinco minutos depois do primeiro casal. Quando o Tenente Luciano chegou no pelotão, notou a presença de muitos curiosos e parentes dos conduzidos na parte externa do quartel, que não tem muros. Desembarcou logo em seguida, conduziu Ricardo e Cláudia para a varanda do pelotão, quando percebeu que a 2º Sgt Betânia caminhava em sua direção, sangrando na testa, com dois dentes quebrados, perguntando a ele como ficaria a situação dela, que estava muito nervosa, chorando e trêmula. O Tenente Luciano pediu que Betânia lhe entregasse o seu bastão de madeira e determinou ao seu motorista que a conduzisse para o hospital a fim de ser socorrida, o que foi feito. Betânia só retornou ao pelotão de madrugada, quando o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) já havia sido lavrado, e os conduzidos tinham sido liberados. O Tenente Luciano permaneceu na sede do pelotão para dar início ao TCO e percebeu que Gleide Lopes dos Santos tinha alguns hematomas pelo corpo, decorrentes da briga generalizada ocorrida na praça de eventos. Ela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 não quis conversar com o oficial, dizendo que todos os policiais eram iguais. Afirma o oficial que não houve tempo para haver qualquer tipo de agressão no pelotão, que é um local em que as pessoas ficam o tempo necessário para o registro de ocorrências. Além do mais, diversas pessoas a tudo assistiam do lado de fora do pelotão e nada confirmaram, em relação às supostas agressões de Gleide no pelotão. Nos dias subsequentes, o Tenente Luciano ficou sabendo, pelas redes sociais, que circulava a narrativa de que Gleide havia sido torturada dentro da sede do pelotão da Polícia Militar, na cidade de Jequitinhonha, o que evidentemente não correspondia com a realidade. Foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar os fatos, que ao final, considerou a ação policial como legítima, inclusive com parecer favorável do Ministério Público para o arquivamento dos autos, o que foi feito. Posteriormente, por insistência da família de Gleide, foi instaurado um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) pelo Ministério Público, que culminou com o recebimento da denúncia pela juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em 28/02/2023, tendo sido a sentença proferida em 28/12/2023, no sentido de julgar improcedente a denúncia em desfavor da acusada 2º Sgt PM Betânia de Figueiredo Tavares da imputação do crime de tortura-castigo, com base no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (insuficiência de provas). Neste contexto e considerando a complexidade dos fatos ocorridos em dois momentos bem distintos, sendo o primeiro a briga generalizada ocorrida na praça onde se realizava o evento festivo e o segundo, o registro do TCO na sede do pelotão PM, julgo importante trazer uma síntese de alguns depoimentos de testemunhas, que considero serem importantes na elucidação alguns pontos deste processo. - Cláudio Rodrigues de Oliveira (Ev. 50 – vídeo 2) [...] Que trabalha com mototáxi. Estava do lado de fora da festa. Viu a acusada e a ofendida saindo do local “naquela confusão”. A policial militar estava machucada no rosto e sangrava muito. Não sabe precisar quantos golpes foram dados em Gleide. Não sabe informar se a ofendida foi derrubada ou se tropeçou em algo ou caiu ao solo. Tinha muita bebida e confusão. Eram várias pessoas da mesma família brigando. [...] - Katiane Martins de Oliveira (Ev.110 – vídeo 2) [...] Disse que morava próximo do quartel e parou por curiosidade para olhar o que estava acontecendo. Ouviu gritos dos familiares do casal que chegou conduzido. Quando a viatura chegou, ambos os ofendidos foram colocados sentados em um banco. Que a acusada entregou o bastão para o policial militar e logo depois saíram na viatura. Os familiares dos ofendidos estavam gritando para que eles não fossem levados para Almenara. Os policiais militares estavam tranquilos e os familiares dos ofendidos estavam alterados. A acusada estava com o rosto machucado e estava sangrando. Sobre o tempo entre a chegada no quartel e a saída da acusada, informou que foi “bem rápido”. Disse que não houve agressão física ou verbal no quartel. Haviam várias pessoas ao redor do quartel visualizando toda a situação. O quartel é aberto. Consegue-se ver tudo o que acontece lá dentro. Pelo portão é possível ver dentro do quartel. Não teve gritos. Se tivesse acontecido alguma coisa teria gritos, pois “ninguém apanha calado”. Disse que não é parente de ninguém e nem tem interesse na causa. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - Cláudia Lopes dos Santos (Ev. 50 – vídeo 5) [...] Disse que teve muitos chutes e pancadaria na praça de eventos e que seus irmãos estavam muito machucados. Ao ser conduzida para o quartel pela guarnição do 1º Ten PM Luciano relatou não ter visto os ofendidos serem agredidos no quartel, apenas viu que eram seus irmãos e estavam muito feridos. [...] - André Lopes dos Santos (Ev. 50 – vídeo 4) [...] Disse que a polícia chegou e começou a agredir as pessoas na praça do evento. A Sgt Betânia segurou sua irmã pelo cabelo e a agrediu. Que ele foi agredido por um militar que o jogou no chão e o agrediu com o cassetete, salientando que pisaram e chutaram a sua cabeça. Falou que foi algemado junto com a sua irmã e foram agredidos pelos militares e levados ao pelotão. Que no pelotão continuaram a ser agredidos pelo tempo aproximado de 1 (uma) hora, até serem levados para o hospital. Que a Sgt Betânia ficou o tempo todo no pelotão e não estava ferida. [...] - Silvana Pereira do Nascimento (Ev. 74 – vídeo 6) [...] Disse que mora na rua do quartel. Que foi ao local para ver se sua irmã tinha sido presa. Que ouviu gritos de uma mulher dentro do quartel chamando a outra pessoa de vagabunda e safada. Que tiraram esta mulher da viatura e a jogaram no chão e batiam nela. Que não viu a mulher dentro do quartel que batia, mas ouviu a sua voz. Que dois dias após os fatos se encontrou com Gleide e viu que ela apresentava muitos hematomas pelo corpo. [...] - Gleide Lopes dos Santos (Ev. 50 – vídeo 3) - ofendida [...] Disse que ela e seu irmão foram agredidos e algemados na praça do evento, pela Sgt Betânia e um outro policial militar. Em seguida foram colocados na viatura e levados para o quartel. Quando estavam entrando no quartel a acusada começou a bater nela e no seu irmão com cassetete, a xingando de vagabunda e ordinária, por aproximadamente 30 (trinta) minutos. Outros policiais a tudo assistiram e nada fizeram. [...] - Diran Viana da Silva (Ev. 50 – vídeo 6) (informante, marido da ofendida) [...] Que é marido de Gleide. Que a PM chegou batendo em sua sogra e na sua esposa. Na praça do evento foi feito um cordão de isolamento por policiais militares que batiam em Gleide. A policial que batia era morena e não estava ferida. Que estava em seu carro e foi acompanhando a viatura que conduzia Gleide e André até o pelotão PM. Que no pelotão colocaram o som da TV muito alto e não conseguiu ouvir nada. A policial militar ficou o tempo todo no pelotão. Pediu ao Tenente Luciano para entrar no pelotão, mas não foi autorizado. Depois conduziram Gleide e André para serem atendidos no hospital. [...] Pois bem. A dinâmica dos fatos nos conduz a concluir que se houve agressões e, por consequência, escoriações de ambos os lados, elas ocorreram em decorrência da briga generalizada na praça de eventos da cidade de Jequitinhonha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O 1º Ten PM Luciano é uma testemunha importante na elucidação destes fatos, pela sua segurança, transparência e tranquilidade na exposição de como tudo ocorreu. No dia dos fatos, o oficial era o CPU e foi acionado para comparecer na praça de eventos. Quando lá chegou, a guarnição da Sgt Betânia já havia algemado dois casais, os quais eram acusados de terem agredido a militar. Procedeu-se primeiro à condução do casal Gleide e André, na viatura do Sgt Uélito e do Cb Leandro, ao pelotão PM e, posteriormente, do casal Ricardo e Cláudia, na viatura do próprio oficial CPU. A diferença de deslocamento do primeiro casal para o segundo foi em torno de 5 (cinco) minutos, como afirmou o Tenente Luciano. Assim que lá chegou, o oficial já foi abordado pela 2º Sgt Betânia, que apresentava sangramento no supercílio direito e dois dentes quebrados, motivo por que a encaminhou de imediato para atendimento hospitalar. Ao chegar ao quartel, o Tenente Luciano notou que Gleide já estava com vários hematomas pelo corpo. Pergunto aos senhores desembargadores. Em um curto espaço de tempo entre os deslocamentos dos casais, “cinco minutos”, seria possível o espancamento de Gleide no pelotão PM, ao ponto de deixá-la cheia de hematomas, ou estes teriam ocorrido em função da briga generalizada que se desencadeou na entrada da praça de eventos da cidade? O crime de tortura, todos nós sabemos, é abominável, repugnante, ocorre na clandestinidade, às escondidas, sem a presença de testemunhas, por um prolongado período de tempo, e se realiza através de meios cruéis e perversos, de forma premeditada, que atingem de forma implacável o corpo e o espírito da vítima, de modo a lhe causar grave e intenso sofrimento físico e mental. Em um curto espaço de tempo, em local aberto ao público, com diversos curiosos ao redor de um quartel sem muros, sem qualquer privacidade, não é possível se conceber e nem se atribuir tão gravosa imputação a somente uma profissional de segurança pública que sofreu um corte considerável em seu supercílio direito. A agressão que ela sofreu com golpes de capacete de motocicleta teve como outra consequência dois dentes quebrados (incisivo lateral n. 12 e incisivo central n. 11). As agressões detectadas tanto nos policiais militares como nos integrantes da família que deu causa a tudo isso foram decorrentes do primeiro episódio ocorrido na entrada da praça de eventos. Não houve tempo dentro do pelotão PM, com a chegada quase simultânea de ambos os casais presos; e nenhuma testemunha dos autos viu qualquer fato que comprove que essas supostas agressões, todas, ocorreram dentro de um diminuto destacamento policial, uma casinha pequena e simples, vulnerável em todo o seu entorno e cercada de curiosos e familiares, que, repito, nada viram de concreto. São meras percepções, frágeis, fugazes e fugidias, narrativas que não se comprovam. As dúvidas e as inconsistências estão escancaradas neste processo, e só não as enxergam quem não quiser ver. Silvana Pereira do Nascimento, a única testemunha dos autos que afirma que tinha “ouvido” a voz da única mulher policial dentro do pelotão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PM, estava muito abalada emocionalmente, porque imaginava que a mulher que tinha sido conduzida presa era sua irmã. Nada viu, mas ouviu a voz de uma mulher. Só que uma outra policial militar estava de serviço naquela noite na Sala de Operações da Fração (SOF), que era a 2º Sgt PM Izabel Cristina Lopes Soares, conforme escala de serviço colacionada no Evento 5 – OUT6. A tese de que havia apenas uma policial militar no pelotão caiu por terra. O depoimento de Silvana merece credibilidade? André Lopes dos Santos, irmão de Gleide, primeiro casal a ser conduzido preso para o pelotão PM, em seu depoimento no Evento 50 – vídeo 4, disse que que não havia nenhum policial militar ferido no pelotão PM. A Sgt Betânia sangrava muito no supercílio e tinha dois dentes quebrados, ao ponto de ser conduzida para atendimento médico no hospital. Em outra bravata André disse que a Sgt Betânia ficou o tempo todo dentro do pelotão, quando todos nós sabemos que assim que o 1º Ten PM Luciano chegou no pelotão determinou a sua imediata condução para o hospital, para ser socorrida. André ainda disse que ficou sendo espancado por ela por aproximadamente 1 (uma) hora. Gleide Lopes dos Santos, irmã de André, disse que, quando entraram no quartel, ela e seu irmão foram espancados pela Sgt Betânia, com cassetete, por aproximadamente 30 (trinta) minutos, e outros policiais a tudo assistiram e nada fizeram. Se o 1º Tenente Luciano chegou em cinco minutos depois de Gleide e André, como ocorreram espancamentos de ambos por um período de uma hora para André e de trinta minutos para Gleide? É evidente que as versões são fantasiosas, inverídicas e não correspondem à realidade. Trata-se de uma narrativa montada pelos integrantes da família de Gleide (que nada relatou no dia dos fatos ao 1º Ten PM Luciano, Comandante do 1º Pelotão da 153ª Cia PM), da qual ele ficou sabendo dias depois, pelas redes sociais, o que motivou o Ministério Público a embarcar em uma aventura diante dos fatos confrontados com as provas dos autos, não convence ninguém. Se analisarmos o exame de corpo de delito da ofendida Gleide Lopes Santos e do seu irmão André Lopes Santos, constatam-se as seguintes lesões: Gleide Lopes Santos [...] Presença de equimoses, tipo víbices em região lateral de braço esquerdo, lateral de coxa e perna esquerda (ilustrado abaixo). Equimose periarbitrária, equimose em braço direito, lateral de coxa esquerda e abdome anterior (Evento 01 – OUT – Peças 6, fls. 28/29). André Lopes Santos [...] Presença de víbices e equimoses em dorso, região posterior de braço esquerdo e de grande dorsal esquerdo, além de interescapular e deltoidea posterior direita (Evento 01 – OUT – Peça 7, fls. 12/13. Em contrapartida ao depoimento da testemunha Silvana Pereira do Nascimento, que diz que nada viu no pelotão PM em relação a agressões, mas só ouviu os gritos de Gleide pedindo socorro, por estar sendo espancada pela Sgt Betânia, a testemunha Katiane Martins de Oliveira, que também mora perto do quartel e por curiosidade também TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 lá compareceu, em razão do movimento das viaturas, é enfática ao dizer que ouviu gritos dos familiares do casal que chegou conduzido; a policial feminina entregou o seu bastão para um outro policial; os policiais estavam tranquilos e os familiares dos ofendidos estavam alterados; e a acusada estava com o rosto machucado e estava sangrando. Sobre o tempo entre a chegada no quartel e a saída da acusada, informou que foi “bem rápido”. Disse que não houve agressão física ou verbal no quartel; tinham várias pessoas ao redor do quartel visualizando toda a situação; o quartel é aberto; consegue-se ver tudo o que acontece lá dentro; pelo portão é possível ver dentro do quartel; não tiveram gritos; se tivesse acontecido alguma coisa teriam gritos, pois “ninguém apanha calado”. Disse que não é parente de ninguém, nem tem interesse na causa. Ao verificarmos cuidadosamente os depoimentos e as declarações contidas nos autos, bem como o acervo probatório carreado, percebemos de forma clara que o crime de tortura jamais existiu. Não há indícios suficientes para se comprovar a prática do crime de tortura-castigo imputado à acusada, tendo em vista que as lesões corporais presentes nos corpos de ambos os ofendidos (tipo víbice), ou seja, escoriações leves e superficiais, são geralmente produzidas por instrumentos roliços como os cassetetes, bastões de madeira ou instrumento similar, compatível com o uso moderado da força diante da briga generalizada causada pela família de Gleide na praça de eventos, anteriormente comprovada. O processo crime deve se fundamentar em algo mais sólido e robusto do que as versões frágeis, contraditórias e confusas apresentadas pelos causadores de toda aquela confusão. Não há comprovação de fatos que possam nos convencer de que a acusada praticou crime de tortura, nem a sua consequente responsabilidade penal, se todos os fatos ocorreram em local público, na presença de inúmeras pessoas que a tudo assistiram, atuando os policiais militares em prol da sociedade, para restabelecerem a ordem na praça de eventos da cidade de Jequitinhonha. A palavra isolada da vítima está em desconformidade com as provas carreadas e produzidas nos autos e não constitui meio idôneo para constituir um édito condenatório, ainda mais diante de uma imputação tão gravosa como é o crime de tortura-castigo, que exige certeza e robustez nas provas eficientes de crime e indícios suficientes de autoria e materialidade, o que não ocorre nos presentes autos. Diante do exposto, nego provimento aos embargos opostos pelo Ministério Público e dou provimento aos embargos opostos pela defesa da 2º Sgt PM Betânia de Figueiredo Tavares, para acompanhar integralmente o voto lapidar do desembargador Osmar Duarte Marcelino, no sentido de manter intocada a sentença absolutória de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. senhores desembargadores. Pedindo vênia ao entendimento adotado pelo eminente relator, compreendo que os embargos infringentes opostos pela defesa e pelo Ministério Público não merecem provimento. Conforme me manifestei quando do julgamento da Apelação Criminal n. 2000165-80.2023.9.13.0003, a militar Betânia de Figueiredo Tavares deve ser condenada pelo crime de tortura-castigo previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, perpetrado em desfavor de Gleide Lopes Santos, pelos motivos que passo a expor. De acordo com a exordial acusatória, em 15 de dezembro de 2019, por volta das 22h30min, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para comparecer à praça de eventos da cidade de Jequitinhonha/MG, onde estava ocorrendo uma confusão envolvendo os seguranças de uma festa, os irmãos Gleide Lopes Santos e André Lopes Santos (ofendidos), além dos familiares destes. A acusada foi ao local para tentar fazer a contenção, momento em que veio a ser agredida, por familiares das vítimas, com um golpe de capacete, o qual lhe acarretou lesões no rosto. Em seguida, Gleide e André foram conduzidos até o quartel da PMMG de Jequitinhonha/MG, local em que a acusada, insatisfeita com as lesões sofridas, passou a espancá-los com socos, chutes e golpes de bastão de madeira, causando-lhes os diversos ferimentos (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário n. 2000165-80.2023.9.13.0003). Observa-se que os fatos narrados na denúncia se deram em dois momentos distintos, sendo o primeiro na festa que estava ocorrendo na cidade, momento em que houve uma confusão, tendo sido a ré, inclusive, agredida, e, o segundo, no quartel, quando apenas a acusada praticou as agressões. Cabe ressaltar que o crime de tortura, imputado à acusada na exordial acusatória, ocorreu nesse segundo momento, na ocasião em que foram praticadas as agressões no quartel da PMMG de Jequitinhonha/MG. Sobre o dia dos fatos, a vítima Gleide, em juízo, disse que seu cunhado Ricardo saiu da festa que estava ocorrendo na cidade de Jequitinhonha/MG e que, depois, ele quis entrar novamente, mas foi impedido pelo segurança do evento. Relatou que, na sequência, a polícia chegou agredindo a todos, salientando que, nesse momento, houve uma confusão. Asseverou que ela e seu irmão André foram algemados, momento em que foram agredidos pela acusada e por um outro policial moreno. Falou que, em seguida, eles foram colocados na viatura, momento em que ainda permaneciam algemados, e foram levados para o quartel. Disse que, quando estavam entrando no quartel, a acusada começou a bater nos dois com o cassetete, salientando que, nesse momento, chegou, inclusive, a urinar na própria roupa. Afirmou que, enquanto praticava as agressões, a acusada a xingou de vagabunda e ordinária, bem como ficava perguntando: “Tem alguém te batendo? Quem está te batendo, sua ordinária, sua vagabunda?” Disse que outros policiais estavam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 assistindo, mas que ninguém fez nada para impedir. Asseverou que não sabe se a acusada foi agredida, mas, se isso aconteceu, acredita que deve ter ocorrido durante a confusão na festa, ressaltando que ela e o seu irmão não poderiam ter praticado essa agressão, pois estavam algemados. Destacou que a acusada só parou de bater quando o tenente disse: “Agora chega!”. Ressaltou que as agressões devem ter durado por volta de 30min e que ficou um mês afastada do serviço, em razão das agressões sofridas. Afirmou que, após os fatos, Silvana a procurou e disse que presenciou as agressões praticadas no quartel. Afirmou, ainda, que apenas conhecia Silvana de vista, mas que não tinha convivência com ela (Evento 50 – ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário n. 2000165-80.2023.9.13.0003). O ofendido André, em audiência, relatou que, no dia dos fatos, houve uma confusão quando o seu cunhado saiu da festa e, depois, quis voltar, mas foi impedido pelo segurança. Disse que, em seguida, a polícia chegou e começou a agredir as pessoas. Afirmou que viu a acusada segurar sua irmã Gleide pelo cabelo e agredi-la, tendo pedido que ela parasse. Relatou que, nesse momento, foi agredido por um militar, que o jogou no chão e o agrediu com o cassetete, salientando que pisaram e chutaram a sua cabeça. Falou que ele e sua irmã foram algemados e agredidos pelos militares e, posteriormente, colocados na viatura e levados para o pelotão. Disse que, quando chegaram ao pelotão, a acusada perguntou aos outros militares: “Posso começar minha punição?”. Relatou que, em seguida, a acusada começou a agredir ele e sua irmã com cassetete, destacando que, enquanto agredia, perguntava: “Tem alguém batendo em vocês? Quem está batendo em vocês?”. Alegou que, quando não estava aguentando mais, respondeu que ninguém estava batendo, momento em que a ré parou com as agressões. Salientou que as agressões devem ter durado por volta de 1 hora e que, posteriormente, foram levados para o hospital. Destacou que não viu ferimento na acusada (Evento 50 – ÁUDIO/VÍDEO4 – Processo Originário n. 2000165-80.2023.9.13.0003). A testemunha Silvana Pereira do Nascimento, em juízo, relatou que, no dia dos fatos, estava passando próximo aos fundos do quartel de Jequitinhonha/MG, quando viu uma mulher – que posteriormente ficou sabendo que seria Gleide – ser retirada da viatura policial, arremessada ao chão e, em seguida, agredida na presença de outros militares. Disse que, inicialmente, achou que a mulher que estava sendo agredida seria a sua irmã e, em razão disso, parou para assistir a cena e começou a gritar para os policiais pararem com as agressões, pois poderiam matar a vítima. Falou que não dava para ver os rostos dos policiais que estavam no local, pois estava escuro, mas que existia apenas uma voz feminina e que esta militar era quem realizava as agressões, enquanto dizia: “toma o que você merece, vagabunda”. Disse que a militar xingava Gleide e outra pessoa que depois veio a saber que seria André. Asseverou que as agressões praticadas em desfavor de Gleide fora do quartel duraram segundos, mas que, em seguida, a vítima foi levada para dentro do quartel e continuou sendo agredida, alegando que ouviu os gritos de socorro da ofendida do lado de fora do local. Afirmou que, no segundo dia após os fatos, encontrou com Gleide e viu que ela apresentava muitos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 hematomas pelo corpo, principalmente no braço, bem como salientou que ela estava abalada psicologicamente. Ressaltou que não conhecia a vítima Gleide antes dos fatos, mas que procurou saber quem seria a pessoa agredida, por ter ficado assustada com a situação que presenciou, salientando que sua filha de 8 (oito) anos, que a acompanhava no dia dos fatos, ficou muito abalada com o episódio (Evento 74 – ÁUDIO/VÍDEO2 – Processo Originário n. 2000165-80.2023.9.13.0003). O informante Diran Viana da Silva, marido de Gleide, em audiência, disse que o seu concunhado Ricardo tinha saído da festa e, depois, tentou entrar novamente, mas o segurança não permitiu, momento em que começou a confusão, e a polícia chegou agredindo sua sogra, sua esposa e seu cunhado André. Disse que viu uma policial e um policial agredirem sua esposa na festa. Afirmou que não conseguiu entrar no quartel, pois os militares não permitiram, bem como salientou que não conseguiu ouvir nada do lado de fora, pois os policiais aumentaram o volume da televisão. Destacou que, posteriormente, os policiais levaram Gleide e André para o hospital e que foi até lá, momento em que viu sua esposa machucada (Evento 50 – ÁUDIO/VÍDEO6 – Processo Originário n. 2000165-80.2023.9.13.0003). Em juízo, a testemunha Cláudio Rodrigues de Oliveira disse que, na porta da festa, presenciou a ré agredindo a vítima Gleide, com cassetete, e ressaltou que a militar estava com o rosto machucado e sangrando. Afirmou que a polícia levou Gleide e André para o quartel, mas salientou que não foi até o pelotão (Evento 50 – ÁUDIO/VÍDEO2 – Processo Originário n. 2000165-80.2023.9.13.0003). A testemunha Pablo da Silva Antunes, chefe da vítima Gleide, em audiência, asseverou que não presenciou os fatos ocorridos na festa, mas que ouviu comentários sobre as agressões. Afirmou que, na entrada do quartel, apenas viu uma policial feminina batendo a cabeça de Cláudia contra um carro. Disse que viu Gleide e André no hospital, destacando que ambos estavam muito machucados (Evento 50 – ÁUDIO/VÍDEO7 – Processo Originário n. 2000165-80.2023.9.13.0003). Em juízo, a informante Cláudia Lopes dos Santos, irmã de Gleide e André, relatou que o seu marido Ricardo saiu da festa e depois resolveu voltar, momento em que o segurança o impediu e começou uma confusão. Afirmou que, em seguida, a polícia chegou ao local agredindo as pessoas, momento em que Gleide e André foram jogados no chão e agredidos com chutes pela ré e outro policial. Destacou que também foi agredida por um policial, com um tapa no rosto, quando disse que iria gravar o que estava acontecendo. Asseverou que Gleide e André foram levados para o quartel, dentro de uma viatura, e que ela (Cláudia) e o seu marido foram em outra viatura. Afirmou que, quando chegaram no quartel, foi agredida pela ré, que bateu a sua cabeça contra o carro, momento em que o Ten Luciano interferiu, tomou o cassetete da acusada e pediu que retirassem a militar de lá. Afirmou que, quando entrou em uma sala no quartel, viu sangue no chão e, depois de alguns minutos, viu que os seus irmãos estavam muito machucados. Ressaltou não ter notado que a acusada estava machucada. Disse que, quando viu Gleide e André no quartel, eles TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 estavam mais machucados do que no momento em que haviam sido levados da festa (Evento 50 – ÁUDIO/VÍDEO5 – Processo Originário n. 2000165-80.2023.9.13.0003). A testemunha Katiane Martins de Oliveira, em juízo, disse que morava perto do quartel e que, no dia dos fatos, quando passava próximo ao local, viu algumas pessoas na entrada do pelotão gritando e, por curiosidade, também parou para olhar. Disse que visualizou uma viatura chegando ao quartel, momento em que um casal foi retirado do veículo e colocado em um banco na frente do pelotão. Asseverou que, em seguida, viu a acusada entregando um bastão para um militar e, depois, ela saiu na viatura. Salientou que o rosto da acusada estava sangrando e que os familiares das vítimas estavam gritando, pedindo para eles não serem levados para Almenara/MG. Disse que não presenciou agressões nesse momento (Evento 110 – ÁUDIO/VÍDEO2 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha 1º Ten PM Luciano Rodrigues da Silva disse que, no dia dos fatos, estava atuando como Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) e que foi acionado para comparecer à praça de eventos, local em que estava ocorrendo uma festa. Alegou que, quando chegou ao local, a guarnição da acusada já havia algemado dois casais, os quais estavam sendo acusados de ter agredido a militar. Asseverou que a guarnição da acusada pediu apoio para conduzir os dois casais ao quartel. Disse que os ofendidos Gleide e André foram conduzidos pela guarnição do 1º Sgt PM Uélito e Cb PM Leandro ao quartel e que a guarnição dele ficou com o casal Cláudia e Ricardo. Relatou que a outra guarnição se deslocou primeiro com os ofendidos, pois ainda ficou alguns minutos no local do evento procurando testemunhas e informações sobre os fatos. Falou que, em razão de não ter localizado testemunhas, foi para o quartel levando Cláudia e Ricardo. Disse que, quando chegou ao quartel, visualizou uma aglomeração de pessoas no local (familiares dos ofendidos e curiosos), momento em que desembarcou o casal da viatura, pedindo a eles que se sentassem no banco que ficava na garagem do quartel. Destacou que, em seguida, a acusada veio até ele com um bastão na mão e lhe perguntou: “Como eu fico?”, após mostrar uma lesão na testa e os dentes quebrados. Afirmou que pediu para a acusada lhe entregar o bastão, salientando que ela seria conduzida até o hospital. Disse que foi para a sala de Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) com Cláudia e Ricardo, momento em que se deparou com Gleide e André, os quais já estavam na sala, aguardando o registro dos fatos. Relatou que Gleide e André não quiseram conversar com ele, mas que teria informado a ambos que seriam encaminhados ao hospital. Ressaltou que informou a situação para o comandante do batalhão, que lhe orientou a lavrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) dos fatos. Asseverou que, quando viu Gleide no quartel, ela estava com hematomas nas coxas, ressaltando que os dois casais foram levados para o hospital, tendo sido constatadas apenas lesões leves. Falou que as vítimas não lhe relataram as agressões praticadas no quartel e que, posteriormente, ficou sabendo desses fatos por meio das redes sociais. Ressaltou que demorou em torno de 7min para chegar ao quartel, após ter-se deslocado da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 festa, reiterando que demorou um pouco mais em virtude de ter tentado localizar testemunhas no evento (Evento 110 – ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário n. 2000165-80.2023.9.13.0003). A testemunha 1º Sgt PM Uélito Pereira da Silva, em audiência, disse que recebeu uma chamada de prioridade na praça de eventos, razão pela qual deslocou sua guarnição para o local e lá encontraram Gleide, André, Cláudia e Ricardo algemados. Disse que, no momento, notou que havia um sangramento na testa da acusada. Salientou que, no local do evento, lhe pediram que conduzisse Gleide e André para o quartel. Afirmou que, quando parou a viatura no quartel, a sua guarnição foi para a cozinha beber água e a guarnição da ré ficou responsável por realizar o desembarque dos ofendidos Gleide e André. Disse que depois foi ao portão ver a aglomeração de pessoas e, em seguida, o Ten Luciano chegou com o outo casal. Relatou que, por determinação do Ten Luciano, sua guarnição levou Gleice e André ao hospital primeiro e, posteriormente, encaminhou Cláudia e Ricardo ao mesmo hospital. Disse não ter presenciado qualquer agressão às vítimas pela acusada, bem como ressaltou que os ofendidos não fizeram reclamação nesse sentido. Salientou ter visto, apenas, um hematoma na perna da Gleide. Relatou que, após retornarem do hospital, voltaram para o quartel, onde o TCO foi finalizado e, em seguida, todos foram liberados (Evento 110 – ÁUDIO/VÍDEO4 – Processo Originário n. 2000165-80.2023.9.13.0003). Em audiência, a testemunha 2º Sgt PM Júlio Gláucio Evangelista da Silva disse que sua guarnição saiu de Itaobim/MG para prestar apoio à PMMG de Jequitinhonha em razão da festa que ocorreria na cidade. Disse que a acusada e o Cb Ramos estavam em sua guarnição no dia dos fatos. Relatou que estavam fazendo patrulhamento no local do evento e que se depararam com um tumulto na entrada da festa, porque um homem tinha saído, mas estava querendo voltar para o evento. Afirmou que, devido à confusão, tiveram que utilizar bastão de madeira, bem como salientou que a acusada foi agredida com um capacete no rosto, tendo machucado o supercílio e quebrado um dente. Disse que pediram apoio à guarnição de Jequitinhonha/MG, salientando que as pessoas estavam muito agressivas. Asseverou que algumas pessoas foram presas, destacando que umas foram levadas por sua guarnição e outras pela guarnição de apoio. Disse que, depois que chegaram ao quartel, o tenente comandante do pelotão determinou que as pessoas que estavam presas fossem encaminhadas ao hospital, salientando que a acusada também foi levada ao hospital e que ele ficou no quartel fazendo o REDS dos fatos. Afirmou que não presenciou agressões por parte da ré em desfavor dos ofendidos, ressaltando que estes não foram levados, em momento algum, para uma sala dentro do quartel, mas, sim, que permaneceram na entrada do pelotão, à vista de todos (Evento 110 – ÁUDIO/VÍDEO5 – Processo Originário n. 2000165-80.2023.9.13.0003). A testemunha Cb PM Cáusio Leandro Alves, em juízo, disse que fazia parte da guarnição do Sgt PM Uélito e que foram até o local do evento para prestar apoio. Disse que os casais já estavam algemados e que levaram Gleide e André para o quartel. Relatou que estacionou a viatura na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 garagem do quartel e que os conduzidos ficaram sob a custódia da guarnição da acusada, pois ele e os demais militares de sua guarnição tinham ido até a cozinha beber água. Relatou que, posteriormente, a guarnição do Ten Luciano chegou com Cláudia e Ricardo, tendo o tenente lhe pedido que fosse para a porta do quartel, juntamente com sua guarnição, devido à aglomeração de pessoas. Falou que, após o registro da ocorrência, levou Gleide e André para o hospital e, depois, também levou Cláudia e Ricardo para o hospital. Disse não ter presenciado agressões (Evento 110 – ÁUDIO/VÍDEO6 – Processo Originário n. 2000165-80.2023.9.13.0003). A acusada, em seu interrogatório, relatou que, à época, trabalhava em Itaobim/MG, mas que o Ten Luciano pediu reforço para uma festa que seria realizada em Jequitinhonha/MG. Disse que viram uma briga pontual na entrada da festa, onde tinha um homem tentando entrar no evento, mas estava sendo impedido pelos seguranças. Falou que foram até o homem para tentar imobilizá-lo, mas que, nesse momento, começou a ser agredida e sentiu que tinha perdido os dentes da frente e que sua testa estava sangrando. Disse que, a partir desse momento, o conflito deixou de ser pontual e se tornou generalizado, razão pela qual começou a usar a força para tentar conter as pessoas e se defender. Relatou que, quando tentava realizar a prisão das pessoas, André tentou lhe dar um “mata-leão”, momento em que precisou da ajuda de um colega para se defender. Disse que apenas ela, o Sgt PM Júlio e o Sd PM Ramos, que compunham a mesma guarnição, estavam no local tentando conter a confusão. Asseverou que, em razão de estarem sendo agredidos, pediram apoio de outras viaturas, mas disse que elas não estavam próximas. Disse que os seguranças lhes auxiliaram, momento em que conseguiram realizar a prisão de quatro pessoas. Relatou que, em seguida, chegaram as guarnições para prestar apoio, tendo as pessoas presas sido levadas para o quartel. Falou que passou no quartel antes de ir para o hospital para ser atendida, mas afirmou não ter agredido qualquer pessoa no quartel. Alegou que utilizou bastão de madeira para conter a confusão da festa e disse que acredita que foi André quem a agrediu com um capacete no rosto (Evento 50 – ÁUDIO/VÍDEO1 – Processo Originário n. 2000165-80.2023.9.13.0003). Pelo exame dos depoimentos transcritos, é possível perceber que Silvana foi a única testemunha que visualizou a chegada de Gleide e André ao quartel, tendo destacado que, naquele momento, viu uma militar agredir severamente Gleide. Nota-se que, embora a referida testemunha tenha falado que não conseguiu enxergar o rosto da militar, ela foi enfática em afirmar que ouvia apenas uma voz de mulher xingando, sendo que a outra voz feminina era a de Gleide pedindo por socorro. Infere-se que, nesse ponto, as declarações da referida testemunha são corroboradas pelos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, pois nenhum deles relatou que haveria outra policial feminina no local, de modo que essa militar que estava agredindo Gleide apenas poderia ser a acusada. Além disso, a acusada foi seguramente reconhecida por Gleice e André, bem como pelos seus familiares ouvidos. Ressalte-se que, do depoimento de Silvana, é possível extrair apenas as agressões cometidas em desfavor de Gleide, tendo essa testemunha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 feito, apenas, uma rápida menção à presença de André no local dos fatos, mas sem ter apresentado uma narrativa sobre eventuais agressões praticadas pela militar em desfavor dele, o que me leva a crer que o crime de tortura se encontra comprovado somente em relação à vítima Gleide. Sobre a dinâmica dos fatos, pode-se perceber que Gleide e André foram levados para o quartel na viatura da guarnição do Sgt PM Uélito, a qual foi seguida pela guarnição da acusada. Observa-se que, ao estacionar na garagem do quartel, o referido militar e sua guarnição foram direto para a cozinha beber água, tendo deixado Gleide e André sob a custódia da guarnição da acusada, conforme se pode inferir dos depoimentos transcritos acima do Sgt PM Uélito e do Cb PM Cáusio Leandro. Já a testemunha 1º Ten PM Luciano disse que levou em sua viatura Cláudia e Ricardo, mas salientou que, após Gleide e André serem levados para o quartel, ele demorou em torno de 7min para deixar o local do evento, uma vez que estaria procurando testemunhas para prestar esclarecimentos sobre a confusão ocorrida na festa. Desse modo, pode-se observar que a chegada de Gleide e André ao quartel não foi acompanhada por outros militares além daqueles que faziam parte da guarnição da acusada. Por outro lado, a testemunha Silvana é clara em afirmar que presenciou as agressões no momento em que Gleide estaria chegando ao quartel e sendo retirada da viatura. Como visto, a ré nega ter praticado as agressões em desfavor de Gleide no quartel, sendo a sua versão dos fatos apenas confirmada pelo depoimento da testemunha 2º Sgt PM Júlio Gláucio, já que os demais policiais ouvidos não presenciaram o desembarque da vítima no pelotão. Registre-se, porém, que o depoimento do 2º Sgt PM Júlio Gláucio se encontra permeado de contradições, razão pela qual julgo que ele não possui credibilidade para afastar a imputação criminal. Observa-se que o 2º Sgt PM Júlio Gláucio afirma que algumas pessoas foram presas na festa, sendo que umas foram levadas por sua guarnição e outras pela guarnição de apoio. Todavia, pelos depoimentos dos demais militares, constata-se que essa afirmação não se sustenta, já que o Sgt PM Uélito informou que Gleide e André foram levados na viatura da sua guarnição, e o 1º Ten PM Luciano disse que levou Cláudia e Ricardo na viatura da sua guarnição. Como houve apenas a prisão dessas quatro pessoas no evento, não é possível que a guarnição da acusada e do 2º Sgt PM Júlio Gláucio tenha levado outras pessoas. Não bastasse, o 2º Sgt PM Júlio Gláucio asseverou que Gleide e André não foram levados em nenhum momento para dentro do quartel e que eles permaneceram do lado de fora, onde poderiam ser vistos por todos. Nesse ponto, o depoimento da testemunha também colide com a versão dos fatos constantes nos autos, pois o próprio 1º Ten PM Luciano afirma que, quando encontrou Gleide e André, eles estavam na sala de REDS, dentro do quartel. Em relação ao depoimento da testemunha Katiane, pode-se notar que ela descreve a chegada de Cláudia e Ricardo ao quartel, pois a sua narrativa vai ao encontro dos fatos narrados pelo 1º Ten PM Luciano, o qual disse que, após desembarcar o casal da viatura, pediu a eles que se sentassem no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 banco que ficava na garagem do quartel, tendo, em seguida, determinado que a acusada lhe entregasse o bastão, assim como foi narrado por Katiane. Logo, percebe-se que as agressões sofridas por Gleide no quartel foram presenciadas apenas por Silvana e que os fatos narrados por esta testemunha encontram amparo na narrativa apresentada pela vítima. Não bastasse, sabe-se que, em se tratando de crime de tortura, geralmente cometido na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima adquire especial valor probatório, notadamente quando a sua narrativa se mostra firme e coerente com os demais elementos de prova colhidos no feito, o que se vislumbra no presente caso. Sobre a questão, veja-se a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA NA MODALIDADE "CASTIGO" - SUBMISSÃO DE FILHA INFANTE A INTENSO E EXCESSIVO SOFRIMENTO FÍSICO, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA - CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM FACE DA GENITORA, AMBOS PERPETRADOS EM ÂMBITO DOMÉSTICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - VERSÃO DO ACUSADO NÃO AMPARADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO DESCABIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o castigo infligido pelo pai à filha infante causou-lhe intenso e excessivo sofrimento físico, sem que esteja demonstrado o "animus corrigendi", a conduta se amolda ao delito insculpido no art. 1º, II, da lei nº. 9.455/97 e a condenação é medida de rigor. 2. A tortura-castigo é a submissão de alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 3. Em delitos cometidos em âmbito doméstico, geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande importância quando firme e coerente, sendo suficiente para manter o decreto condenatório, ainda mais quando em cotejo com os demais elementos probatórios carreados para os autos comprova a ocorrência dos fatos narrados na denúncia. 4. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.190313-1/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 08/02/2023) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E TORTURA QUALIFICADA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CRIMES CARACTERIZADOS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DECOTE DA MAJORANTE - SEQUESTRO - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENAS PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA - APLICABILIDADE - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA OS ACUSADOS MARCOS E VÍTOR - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICIALIDADE. 1. Devidamente demonstradas à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, impossível a pretendida absolvição ou desclassificação para uso de drogas. 2. No crime de tortura, normalmente ocorrido na clandestinidade, a palavra da vítima que reconhece o seu algoz, forma alicerce suficiente para sustentar um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 decreto condenatório, quando firme, coerente e segura, corroborada pelos demais elementos de convicção existentes nos autos do processo. 3. Caracterizado o sofrimento físico e mental imposto à vítima, não há falar-se em desclassificação para o delito de lesão corporal. 4. Verificada a privação da liberdade para a execução da tortura, impossível o decote da majorante. 5. Ao apelante primário, de bons antecedentes, não integrante de associação criminosa e apreendida pouca quantidade de droga, é possível a redução de penas no patamar máximo, em observância ao disposto no §4º, do artigo 33, c/c o artigo 42, da Lei 11.343/06. 6. Preenchidos os requisitos dos artigos 33, § 2º, "b" e 33, §2°, "c" do Código Penal, é de ser fixado o regime semiaberto para o acusado Vinícius, e o aberto para o acusado Marcos, para o cumprimento das penas. 7. Será mantida a condenação nas custas processuais, em razão do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção de o pagamento ser promovido no Juízo da Execução. 8. Julgado o recurso de apelação, prejudicado se encontr a o pedido para recorrer em liberdade. 9. Desprovimento ao 3º recurso e provimento parcial aos 1º e 2º recursos são medidas que se impõem. (TJMG - Apelação Criminal 1.0313.18.005492-3/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/11/2019, publicação da súmula em 29/11/2019) (Destaca-se) Registre-se, por oportuno, que o fato de Gleide ter afirmado que as agressões duraram em torno de 30min e André ter falado que duraram 1 hora, bem como o 1º Ten PM Luciano ter afirmado que demorou cerca de 7min para chegar ao quartel, não é suficiente para afastar a imputação criminosa, como pretende a defesa, pois, como se sabe, a percepção do tempo é uma experiência subjetiva, que pode ser alterada em contextos fáticos distintos, não sendo, de forma alguma, fundamento apto a afastar a condenação. Na hipótese dos autos, uma pessoa estava sendo agredida com um bastão de madeira e a outra estava se deslocando, com uma viatura, de uma festa para o quartel. Nesses dois cenários visivelmente antagônicos, é evidente que a vítima e a testemunha apresentariam percepções díspares sobre o transcurso do tempo, o que, no meu entendimento, justifica plenamente as discrepâncias entre os períodos de tempo informados. Em relação ao crime de tortura-castigo, o tipo penal exige que o emprego da violência ou grave ameaça deve sujeitar a vítima a intenso sofrimento físico ou mental; sabe-se que a mensuração da intensidade do sofrimento é algo eminentemente subjetivo, mas que, para a configuração do delito, deve ser entendida como padecimento desmesurado, levando-se em consideração as condições físicas do sujeito passivo. Nesse sentido, confira-se a lição de Renato Brasileiro de Lima: [...] A determinação da intensidade maior ou menor do sofrimento físico ou mental é um ponto de conflito por se tratar de uma classificação eminentemente subjetiva, que depende dos níveis de sensibilidade individual e de construções culturais, sociais e históricas em relação à aplicação de sanções, ao uso de violência e à percepção da dor e dos danos causados. De todo modo, é certo dizer que tais atos devem ter o condão de causar no sujeito passivo padecimento desmesurado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 aflição árdua, penosa, verdadeiro suplício. Logicamente, para que se possa dizer que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico ou mental, devemos levar em consideração não apenas a duração do emprego da violência ou da grave ameaça, e de seus efeitos físicos ou mentais, mas também o sexo, a idade e o próprio estado de saúde da vítima. [...] (Legislação criminal especial comentada: volume único - 9. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 1.008). É importante ressaltar que, no Exame de Corpo de Delito (ECD) realizado, consta que a vítima Gleide apresentava “equimoses, tipo víbices em região lateral de braço esquerdo, lateral de coxa e perna esquerda. Equimose periorbitária; equimose em braço direito, lateral de coxa esquerda e abdome anterior” (Evento 1 – OUT7 – fls. 10/11 e 12/13 – Autos n. 2000770-66.2022.9.13.0001). No referido ECD, o perito, ainda, respondeu de forma positiva aos quesitos sobre a existência de grave sofrimento físico e sobre as lesões terem sido causadas por cassetete. Observe-se: O paciente apresenta sinal ou vestígio de grave sofrimento físico ou moral? (Resposta especificada). Sim para ambos [...] Qual a estimativa temporal do surgimento das lesões? As lesões são compatíveis com o emprego de cassetete? As lesões são compatíveis com a data alegada pela periciada. Sim, são compatíveis com lesões causadas por impacto de objetos cilíndricos como o cassetete. [...] Os registros fotográficos (Evento 1 – OUT9 – Autos n. 2000770-66.2022.9.13.0001, Evento 1 – FOTO7 – Autos n. 2000462-92.2020.9.13.0003) e a ficha de atendimento ambulatorial (Evento 1, OUT3 – fls. 4 e 6 – Autos n. 2000770-66.2022.9.13.0001) também comprovam a materialidade delitiva do crime de tortura-castigo em relação a Gleide. Por oportuno, saliento que o fato de a acusada ter sido agredida, no primeiro momento dos fatos, quando estava tentando conter a confusão que ocorria na festa da praça de eventos, em nada autoriza o seu comportamento de, posteriormente, quando estava com Gleide sob sua autoridade, submetê-la a intenso sofrimento físico e mental, mediante o emprego de violência, como forma de lhe aplicar castigo pessoal. Restou comprovado nos autos que a acusada desferiu vários golpes com um bastão na vítima Gleide quando esta se encontrava algemada, ou seja, sem oferecer qualquer tipo de resistência, o que evidencia a covardia da conduta praticada. Viu-se que, em decorrência da agressão que sofreu, a acusada teve um corte na testa e quebrou os dois dentes da frente, o que certamente deve tê-la deixado abalada; contudo compreendo que tal fato não justifica o comportamento descontrolado apresentado, pois a profissão escolhida por ela exige que tenha controle emocional, já que se encontra sujeita a passar por esse tipo de intempérie ordinariamente. No caso, percebe-se, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 ainda, que a acusada sequer imputou a lesão que lhe foi causada à vítima Gleide. Saliente-se que, no caso, não há a possibilidade de se cogitar do reconhecimento das excludentes de ilicitude de legítima defesa e/ou estrito cumprimento do dever legal em relação aos fatos praticados no quartel, pois as agressões foram cometidas em desfavor da vítima Gleide quando ela se encontrava algemada e sob a custódia da acusada. Assim, devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, julgo que deve ser mantida a condenação da acusada pelo crime de tortura-castigo, previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, praticado em desfavor de Gleide, motivo pelo qual nego provimento aos embargos infringentes opostos pela defesa. A eminente procuradora de justiça, por sua vez, pretende que seja reconhecida a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar (CPM). Em que pesem as alegações apresentadas, julgo que razão não lhe assiste. Conforme salientei no primeiro julgamento, entendo não ser possível o reconhecimento da agravante “estar em serviço”, prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, no caso em comento, pois, como cediço, essa agravante apenas poderá ser aplicada quando a circunstância de o militar se encontrar em serviço não for inerente ao tipo penal. No caso, o crime de tortura-castigo encontra-se descrito da seguinte forma: “submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”. O conceito de autoridade, por sua vez, está vinculado a agente público, cuja definição pode ser extraída do parágrafo único do art. 2º da Lei de Abuso de Autoridade. Veja-se: Art. 2º É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a: I - servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas; II - membros do Poder Legislativo; III - membros do Poder Executivo; IV - membros do Poder Judiciário; V - membros do Ministério Público; VI - membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Logo, para torturar alguém que estava sob sua autoridade, a acusada precisaria, necessariamente, estar no exercício de sua função, razão pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 qual compreendo que configuraria bis in idem o eventual reconhecimento da referida agravante. Assim, julgo que a reprimenda da acusada deve ser mantida em 2 (dois) anos de reclusão, motivo pelo qual também nego provimento ao recurso ministerial. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, nego provimento aos embargos infringentes opostos pela defesa e pelo Ministério Público, mantendo o acórdão recorrido pelos seus próprios termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanha o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao relator, mantenho o meu posicionamento anterior no sentido de que a militar embargante deve ser condenada e, quanto à dosimetria da pena, deve incidir a agravante contida no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar (CPM), por ser incontroverso que a condenada praticou o crime quando estava em serviço, circunstância que não é inerente ao tipo penal. A prova é robusta quanto à prática do crime que ampara a condenação da militar e foi muito bem analisada pelo relator da apelação, o eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. No entanto entendo que o fato de a militar estar em serviço não é uma elementar típica e deve ser considerado como agravante. O requisito típico de que a vítima esteja sob a guarda, poder ou autoridade não se confunde com a situação especialmente prevista na alínea “l” do inciso II do artigo 70 do CPM, que diz respeito a estar o sujeito ativo em serviço. Da previsão constante do § 4° do art. 1° da Lei 9.455/97, pode-se concluir que o crime em exame não é crime próprio, uma vez que o tipo não exige que o sujeito ativo seja agente público. O crime pode ser praticado por qualquer pessoa, não se confundindo com o crime de abuso de autoridade. Se o sujeito ativo da tortura for agente público, incidirá a causa de aumento prevista no referido dispositivo legal. No caso, também cabe distinguir o fato de ser agente público do fato de estar em serviço. Estar em serviço é circunstância que adquire especial relevo nos crimes militares, agravante esta que não encontra igual previsão no Código Penal comum. Estando em serviço, o policial militar deve obedecer ao compromisso institucional de servir e proteger. Este é o lema especialmente adotado pelas Polícias Militares e que fundamenta o reconhecimento de maior reprovação pelo crime praticado. Por outro lado, pelo fato de ser o sujeito ativo um agente público, a reprovação se fundamenta na violação de expectativas depositadas em todo e qualquer agente público. Neste caso, a lei de tortura prevê expressamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 um aumento de pena pela violação do dever geral de respeito à dignidade da pessoa humana. No caso, a militar violou as expectativas sociais decorrentes do dever geral e do dever especial a que estava obrigada no momento da ação ilícita praticada. Por tais razões, entendo que deve ser negado provimento ao recurso interposto pela militar embargante, para manter-se a sua condenação pela prática do crime de tortura-castigo previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97. No que diz respeito à dosimetria da pena, entendo que o recurso ministerial deve ser provido, para acolher-se a pena que fixei em grau de apelação, que se tornou definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, como pleiteado pelo recorrente. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Mantenho meu entendimento quando do julgamento da apelação, pelo que acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de setembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator